Tribunal: TJMT
Processo: 1006449-47.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006449-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), D.L.PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.398.278/0001-12 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
D. L. PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME,
contra a r. decisão monocrática (id. 2422638) proferida pelo relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1006449-47.2018.811.0000
que indeferiu a almejada antecipação de tutela.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que “
se e Lei Kandir prevê a compensação aos Estados através de repasses da União para que estes se ressarçam do reconhecimento de créditos sobre bens de uso e consumo, inexiste razão para o estado precisar de vinte e quatro anos para reconhecer este direito de creditamento ao contribuinte
”.

Indica que da
“interpretação dada pelo caput do art. 20 da Lei Complementar n. 87/96, constata-se que o direito ao creditamento do ICMS encontra-se vinculado aos produtos integrados ao processo produtivo do contribuinte, assim tidos como insumos e matérias-primas, ou seja, aqueles vinculados à atividade essencial do estabelecimento”
.

Aponta que
“há uma diferença entre mercadorias de uso e consumo do estabelecimento e bens de integração ao consumo no processo de industrialização, por se tratarem de hipóteses diversas”
.

Expõe que
“as mercadorias de uso e consumo que objeto da restrição do art. 33, I da Lei Kandir, são aquelas utilizadas pelo estabelecimento para integrar a sua estrutura física, a fim de dar suporte à atividade econômica do contribuinte. Tratam-se de bens úteis, mas não essenciais ao processo de industrialização”
.

Afiança que
“os bens de integração e consumo, encontram-se previstos no art. 32, II da Lei Kandir, sendo considerados aqueles indispensáveis à existência do produto e ao desempenho da atividade industrial e objeto social do contribuinte. Ou seja, tratam-se de bens integrados e essenciais ao processo produtivo da empresa, de modo que com a sua inexistência, não seria possível obter o produto final desejado, sendo autorizado pela Lei Complementar 87/96 o seu creditamento”
.

Relata que
“ainda que a restrição imposta pelo art. 33, I da Lei Complementar 87/96 exigível fosse — o que se admite apenas por amor ao debate — esta não seria aplicável às mercadorias utilizadas no processo de industrialização para obtenção do produto final. Até porque essa exigência disposta no Convênio ICMS n. 66/88 foi afastada pela Lei Complementar n. 87/96, sequer mencionada no art. 33, I do diploma”
.

Nesse desiderato, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática
que indeferiu a almejada antecipação de tutela.

A princípio consigno que não desconheço a regra insculpida no artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, de que “
é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”.

Todavia, cediço que compete à parte Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte Agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida, qual seja, de que
“somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020
”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1
- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2.Recurso não provido.

(N.U 1000873-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022) [destaquei]

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – EXECUÇÃO FISCAL – INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(omissis)

4.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto
.

(N.U 0000417-74.2004.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021)

Desse modo, considerando que a pretensão da parte agravante traduz-se em assegurar o direito de crédito de ICMS decorrente de aquisição de insumos, com fundamento nos artigos 19 e 20, da Lei complementar nº 87/1996, ao menos nessa fase de cognição sumária, não me convenço da probabilidade do direito invocado capaz de ensejar a antecipação da tutela, mormente porque, como bem explicitado pelo relator de origem, “
não é juridicamente possível deferir o pedido de creditamento de ICMS decorrente de aquisição de insumos destinados ao uso ou consumo da atividade econômica exercida pela agravante”
, com fundamento no art. 33, I, da Lei Complementar 87/1996, com redação dada pela LC nº 138/2010.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022